Tribunal: TJMT
Processo: 1018372-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018372-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), NAIVA MARIA DE REZENDE - CPF: 844.347.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), NAIVA MARIA DE REZENDE - CPF: 844.347.591-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1018372-26.2025.8.11.0000.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante:
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA.

Agravados:
ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NAIVA MARIA DE REZENDE (SUBSTITUÍDA).

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 6 A 10/11/2025.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO MUNICÍPIO. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo município de Nova Xavantina contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento
DIOVAN 80mg (Valsartana)
à paciente, atribuindo inicialmente a obrigação ao ente municipal, sob pena de sequestro de valores via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecimento do medicamento deve ser direcionada ao município ou ao Estado, diante da repartição de competências no âmbito do SUS; e (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos para fornecimento judicial de medicamento não constante da RENAME, conforme o Tema 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado pelos arts. 6o e 196 da CF/1988, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

O STF, no
RE no 855.178/SE (Tema 793)
, fixou tese de repercussão geral reconhecendo a
responsabilidade solidária dos entes federativos
nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências e autorizar eventual ressarcimento.

O medicamento
DIOVAN 80mg (Valsartana)
possui valor médio de R$ 108,01, não sendo classificado como de alto custo, o que justifica o direcionamento inicial da obrigação ao Município, conforme as regras de descentralização do SUS.

O fato de o medicamento não constar da
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)
não afasta a obrigação do ente federativo de fornecê-lo, desde que comprovada sua necessidade terapêutica.

Os requisitos fixados pelo
Tema 106 do STJ
foram observados, pois há receituário médico específico e comprovação da hipossuficiência econômica da paciente, idosa e pensionista do INSS.

O município já fornece medicamento similar (Losartana) à agravada, o que demonstra sua inserção na rede de atenção básica e reforça a atribuição primária da obrigação.

A solidariedade entre os entes não impede que o município busque ressarcimento administrativo ou judicial, conforme previsto na tese do Tema 793 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS.

O município possui obrigação primária de fornecer medicamentos de baixo custo destinados à atenção básica, ainda que não constem da RENAME, desde que comprovada a necessidade médica e a hipossuficiência do paciente.

O cumprimento da obrigação solidária não impede o ressarcimento entre os entes conforme a repartição constitucional de encargos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; CPC, art. 485, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 855.178/SE (Tema 793, repercussão geral); STJ, REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo município de Nova Xavantina contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito, da 2a Vara de Nova Xavantina, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência no 1000752-62.2025.8.11.0012, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em substituição processual à Sra. Naiva Maria de Rezende, em face do Estado de Mato Grosso e do município de Nova Xavantina.

A decisão agravada concedeu parcialmente a tutela pleiteada, determinando aos requeridos que fornecessem, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento DIOVAN 80mg (Valsartana) à Sra. Naiva Maria de Rezende, direcionando inicialmente a obrigação ao ente municipal, por se tratar de medicamento não considerado de alto custo (valor médio de R$ 108,01), sob pena de sequestro de valores via SISBAJUD para aquisição do fármaco.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: a) o medicamento DIOVAN 80mg (Valsartana) não é fornecido administrativamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e não consta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME); b) a obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista a política tripartite do SUS quanto aos medicamentos não inseridos na RENAME, por se tratar de medicamento de alta complexidade; c) não há solidariedade entre os entes federativos, conforme disposto no art. 198, I, da Constituição Federal; d) não consta nos autos informação da agravada quanto à impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos; e) a decisão agravada não observou o cumprimento do Tema 106 do STJ, vez que não há nos autos laudo médico da imprescindibilidade ou ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para tratamento de hipertensão arterial.

Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada quanto ao custeio e dispensação do medicamento DIOVAN 80mg (Valsartana), desobrigando a municipalidade no fornecimento do fármaco à agravada, com direcionamento ao Estado de Mato Grosso. Alternativamente, requer que, no mérito, seja excluído o município de Nova Xavantina da condenação.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 305103877).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em manifestação de ID 306222895, informou que, nos autos principais, foi requerida a extinção do feito com base no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (CPC), em razão de a requerente ter manifestado desinteresse no prosseguimento da demanda, considerando que o profissional médico consignou em laudo a ausência de necessidade dos medicamentos ADDERA MAX IMUNIDADE, RIVAXA 10 mg e BETINA 24 mg, restando apenas os medicamentos DIOVAN 80 mg e COOGMAX. Ademais, a requerente destacou que o Município vem fornecendo Losartana e que consegue adquirir o medicamento Coogmax sem prejuízo de seu sustento.

Na sequência, o Ministério Público, por meio de parecer (ID 315478853), manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, sustentando que: a) o Plenário do STF fixou tese de repercussão geral (Tema 793) confirmando a responsabilidade solidária dos entes federados na assistência à saúde; b) o medicamento em questão não é de custo elevado, sendo pertinente o direcionamento primário da obrigação ao município; e c) o próprio município já está disponibilizando medicamento similar em favor da parte agravada, o que pressupõe o reconhecimento de sua obrigação primária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Inicialmente, cumpre destacar que, embora o Ministério Público tenha informado que nos autos principais foi pleiteada a extinção do feito, não há notícia de homologação da desistência pelo juízo de origem.

Além disso, conforme pontuado pelo órgão ministerial em seu parecer, a desistência ficará condicionada à anuência dos réus, nos termos do art. 485, § 4o, do CPC, uma vez que já apresentaram contestação. Assim, não há que se falar em perda superveniente do objeto do presente recurso.

Quanto ao mérito, a controvérsia reside na definição da responsabilidade pelo fornecimento do medicamento DIOVAN 80mg (Valsartana) à parte agravada, especificamente se a obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, com consequente exclusão do Município agravante do polo passivo da demanda.

O direito à saúde, consagrado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), é direito fundamental social que deve ser garantido pelo Estado (em sentido amplo), mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema 793), com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Dessa forma, é pacífico o entendimento de que União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

No caso concreto, a decisão agravada, ao direcionar inicialmente a obrigação ao ente municipal, fundamentou-se no fato de que o medicamento DIOVAN 80mg (Valsartana) não é considerado de alto custo, tendo valor médio de R$ 108,01 (Cento e oito reais e um centavo), o que se coaduna com as regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

O Ministério Público ressaltou, ainda, que o valor médio do medicamento nas farmácias é de aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), não se tratando, portanto, de medicamento de alta complexidade ou custo elevado que justifique o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Ademais, consta dos autos que o próprio município já está fornecendo medicamento similar (Losartana) à agravada, o que pressupõe o reconhecimento de sua obrigação primária em fornecer o medicamento para tratamento da hipertensão arterial.

Quanto à alegação de que o medicamento DIOVAN 80mg (Valsartana) não está incluído na RENAME, tal fato, por si só, não exime o agravante de sua responsabilidade, uma vez que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o fato de determinado medicamento não constar das listas oficiais de dispensação não constitui óbice ao seu fornecimento por qualquer dos entes federativos, desde que comprovada sua necessidade para o tratamento do paciente.

No que tange ao argumento de que não foram observados os requisitos do Tema 106 do STJ para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos tais requisitos, uma vez que há nos autos receituário médico prescrevendo o medicamento DIOVAN 80mg (Valsartana), bem como comprovação da hipossuficiência financeira da agravada, que é pessoa idosa, aposentada e pensionista do INSS, recebendo apenas o valor de 2 (dois) salários mínimos.

Por fim, cabe ressaltar que, conforme a tese fixada no Tema 793 do STF, o ente federado que suportar o ônus financeiro do fornecimento do medicamento poderá buscar o ressarcimento administrativamente ou por meio de ação própria contra o ente responsável, não havendo, portanto, prejuízo irreparável ao município agravante.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025